Tribunal: TJSP
Processo: 3000744-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000744-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada KOROSUE E ANTUNES ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000744-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000744-46.2020.8.26.0000 – SÃO PAULO.
AGTE(S).: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
AGDO(S).: KOROSUE E ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS.
JUÍZO PROLATOR: GILSA ELENA RIOS.
VOTO No 35.785
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Resistencia do agravante em
cumprir os termos da sentença - Respeito à coisa julgada -
Decisão mantida - Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento, tirado contra a r.
decisão de fls. 68/69, a qual, em sede de ação de Cumprimento de Sentença, rejeitou a
aplicabilidade da Lei Estadual no 17.205/19 ao presente feito.
Alega o agravante que a referida Lei prevê sua aplicação
imediata.
Subsidiariamente, pleiteia a suspensão do feito até o
julgamento do Tema 792 pele E. STF.
Agravo regularmente processado, sem a concessão do
efeito pleiteado, às fls. 13/14.
Contraminutas às fls. 16/24.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000744-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O apelo não merece prosperar.
A execução deve se dar nos termos fixados na sentença
transitada em julgado não cabendo rediscussão desta neste momento, sob pena de violação do
disposto no art. 5o, XXXVI, da CF.
Como exposto na decisão fundante do presente agravo,
não há espaço para duvidas (fls. 68/69 dos autos originais):
“Embora a Lei 17.205/19 que fixou novo teto para a
obrigação de pagar por RPV tenha sido publicada em 08.11.2019, a jurisprudência do E.TJSP,
acompanhando entendimento já exarado pela Suprema Corte brasileira, tem reconhecido a
impossibilidade de aplicação retroativa da lei, de modo que se deve considerar a data do trânsito
em julgado do processo de conhecimento para verificar o limite de valor para requisição por meio
de RPV”
Deste modo, a r. decisão guerreada merece prosperar por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Fica a advertência quanto à possibilidade de aplicação de
multa punitiva em caso de reiteração de condutas com o nítido intuito de protelar ou frustrar a
efetivação do já decidido judicialmente (art. 81, CPC/15).
Isto posto, nego provimento ao presente recurso com as
devidas observações.
LEME DE CAMPOS
Relator